Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724250-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JULIANA INACIO DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 60251708), interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em face da decisão ID 197281360, proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos de obrigação de fazer n° 0704927-17.2024.8.07.0014, deferiu o pedido de tutela de urgência, consoante a seguir transcrito: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de cesariana com operação de laqueadura, tendo em vista a gravidez de risco e necessidade de planejamento familiar, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. A decisão foi disponibilizada no DJe em 22/05/2024 (ID 197603880). Em seguida, o agravo foi interposto em 13/06/24, subscrito por advogado com procuração nos autos ID 60252012 e ID 60252013 e acompanhado de preparo ID 60252010 e ID 60252011. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) se não for atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, os autos principais continuarão em trâmite e a Agravante poderá a sofrer prejuízos irreparáveis ao ser obrigada a custear o procedimento o e tratamento que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos; (ii) em que pese já ter ocorrido o cumprimento da liminar, a concessão do efeito suspensivo tem como objetivo afastar a obrigação imposta a ela, ao pagamento da conta hospitalar na qual a Agravada está vinculada, (iii) a Agravada não atendeu os requisitos imprescindíveis para realização do procedimentos de laqueadura nos termos da Lei n. 9.263/1996, especialmente o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas; (iv) contrariamente ao que pretende fazer crer a parte autora/Agravado, não resta demonstrado o requisito do fumus boni juris, haja vista que as provas colacionadas nos autos não levam à verossimilhança das alegações autorais da suposta urgente necessidade da realização do procedimento, especialmente a cirurgia de laqueadura; (v) a decisão agravada é ultra petita necessitando ser sanado o vício, para decotar a determinação para que a operadora de saúde autorize e custeie os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários; (vi) eventual decisão proferida em caráter provisório teria o condão de causar um risco definitivo à Ré na medida em que, uma vez autorizado o procedimento na forma pleiteada, pois ela teria que arcar com o seu custeio, sem previsão legal e contratual, de forma a extrapolar o cálculo atuarial previsto para o contrato em comento, causando-lhes prejuízos financeiros imediatos e também acarretaria um desequilíbrio econômico-financeiro contratual; (vii) foi deferida tutela de urgência a fim de compelir a Agravante, a contar da intimação da decisão, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando que ela cumpriu a obrigação, bem como a complexidade de todo o procedimento, não se demonstra necessária a imposição de astreintes, tampouco que sejam fixados valores tão elevados. Ao final pede: a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância que deferiu a tutela provisória de urgência, visto que perfeitamente lícita a negativa de custeio do procedimento e tratamento solicitados pelo Agravado, tendo em vista a legislação cabível. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; d) A Agravante requer ainda que essa Egrégia Câmara, após os trâmites legais de praxe, intime a parte Agravada no endereço ao fim indicado, para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o Art. 1.019, inc. II, do CPC; Consoante ID 199231199, no dia 06/06/24, conta a informação de que a liminar foi cumprida. Nos termos da decisão ID 60397754, em 18/06/24, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, já que a liminar já havia sido cumprida, descaracterizando a urgência. Contrarrazões ID 62646159. Intimado para demonstrar o interesse recursal, a parte Agravante apresentou manifestação ID 63592811. É o relatório. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, a fim de verificar a utilidade da interposição. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT no julgado a seguir colacionado: O interesse recursal significa, em síntese, que o recorrente deve ter a necessidade em recorrer de forma a alcançar uma melhora em sua situação. Ou seja, busca o recorrente, através da impugnação interposta, uma reforma da decisão para obter a pretensão material desejada ou mesmo uma melhoria em sua situação frente à parte adversa. (Acórdão 1891762, 07421308620238070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, houve a perda superveniente do interesse recursal, já que foi constatado que houve a realização da cirurgia pleiteada pela parte Agravada Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática. Assim, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse a realização de cirurgia já havia sido integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso. No caso, eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento à parte prejudicada. Neste sentido, o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 17:01:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador